Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO.
1. Inviável a análise de matéria não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Malgrado o argumento do exercício do cargo de Agente de Portaria em unidade de saúde pública do Distrito Federal, com atendimento a usuários do serviço médico e manuseio e organização de medicamentos, o apelante não demonstrou, de modo satisfatório, fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado.
3. O Decreto Distrital 34.023/2012 que regulamenta os procedimentos administrativos para avaliação de saúde ocupacional do servidor, determina, no art. 50 e seguintes, a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT para constatação de condições insalubres e/ou periculosas relacionadas às atividades ou ambientes de trabalho dos servidores. No caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT concluiu que o servidor não faz jus ao direito à concessão do adicional de insalubridade, por não estar exposto a agentes insalubres, de maneira habitual e permanente, de acordo com a Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 – Atividades e Operações Insalubres.
4. Apelação conhecida em parte e não provida.